Tribunal: STF
Processo: AI 621718
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: fundamento
   constitucional do acórdão recorrido - necessidade de lei
   autorizando o creditamento presumido de ICMS à luz do art. 150, §
   6º, da Constituição -, suficiente à sua manutenção, não impugnado
   no recurso extraordinário: incidência da Súmula 283.
2.
   Decisão judicial: motivação suficiente: improcedência das
   alegações de negativa de prestação jurisdicional e de
   inexistência de motivação do acórdão recorrido. Precedente (RE
   140.370, Pertence, RTJ 150/269).